Tribunal: TJDFT
Processo: 0743269-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743269-44.2021.8.07.0001 RECORRENTES: CLEONICE SAMPAIO AMARO, JEFFERSON SAMPAIO SOARES RECORRIDA: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANODESAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PORTABILIDADE SEM CARÊNCIA. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 438 DA ANS. NÃO PREENCHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos de Enunciado de Súmula no 608, do STJ, o CDC não é aplicável aos contratos de plano de saúde de autogestão. A questão deve ser solucionada em observância aos princípios da boa-fé, cooperação e função social do contrato, previstos no Código Civil. 2. Se não houve a perda de quaisquer das qualidades do segurado de sua condição de dependente, dentro do que prevê o art. 8o, da Resolução Normativa no 438, da ANS, a fim de se excluir a aplicação dos requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3o desta Resolução, mister a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de portabilidade sem a necessidade do cumprimento do período de carência. 3. Os honorários advocatícios fixados no mínimo previsto no art. 85, § 2°, do CPC, não comportam redução. 4. Apelo não provido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porque, em observância aos princípios da boa-fé, cooperação e da função social do contrato, tendo seu filho perdido a condição de dependente em outro plano de saúde, deve lhe ser assegurado o direito à portabilidade sem a necessidade de cumprimento do período de carência. Sem indicar afronta a qualquer preceito, postula seja minorado o valor da condenação de honorários advocatícios. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 47858717 – Pág. 6 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas afrontas aos artigos 421 e 422, ambos do CCB, porquanto a turma julgadora considerou no ID 46067321 – Págs. 6/7 que o filho da autora não cumpriu os requisitos para garantir a portabilidade especial de carências, verbis: No mais, cinge-se a controvérsia em determinar se a forma de exclusão do autor JEFFERSON do plano de saúde de sua tia, em que figurava na condição de dependente, deu-se dentro do que prevê o art. 8o da Resolução Normativa no 438 da ANS, de modo a ensejar o direito à portabilidade especial de carências, ou por motivos outros, não se amoldando ao caso as hipóteses legais de perda de condição de dependente. Nesse sentido, verifica-se que os autores foram intimados a emendar a inicial para esclarecer o motivo da exclusão de JEFFERSON do plano de saúde de sua tia, oportunidade em que informaram ao Juízo o desconhecimento das razões que levaram a sra. Sarlly a promover a exclusão do sobrinho do rol de seus dependentes. Contudo, em sede de contestação, a requerida traz aos autos a solicitação de ID 114978265, em que a sra. Sarlly requer o cancelamento do plano de saúde em que JEFFERSON figura como seu dependente, em razão de ‘OPÇÃO POR OUTRA OPERADORA’. Assim, ao melhor exame dos autos e ante regular instrução, verifica-se que não houve, de fato, a perda de nenhuma das qualidades de JEFFERSON, em sua condição de dependente, dentro do que prevê o art. 8o da Resolução Normativa no 438 da ANS. (...) Ademais, a Resolução Normativa no 412 da ANS prevê, em seu art. 11, §§ 2o e 3o, que as solicitações de exclusão pleiteadas pelos beneficiários terão efeito imediato, a partir da data de sua ciência pela operadora. Assim, afigura-se lícita a negativa da operadora de saúde ré em garantir a cobertura imediata dos serviços, nas mesmas condições contratuais anteriores. Por fim, verifica-se que a autora CLEONICE firmou novo contrato com a ré, incluindo o autor JEFFERSON, como dependente. Trata-se, portanto, de novo contrato com a mesma operadora e na mesma modalidade de plano de saúde, mas firmado por nova titular, terceira estranha à relação contratual de origem, de modo que, uma vez inaplicável a legislação consumerista ao caso, não se encontra amparo junto à legislação civil, a fim de obrigar a ré a garantir a cobertura imediata dos serviços, nas mesmas condições contratuais anteriores, sendo forçoso o reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais (...) Conforme visto, o plano de saúde do apelante Jefferson Sampaio não estava mais ativo quando foi realizada a assinatura do novo contrato. Por outro lado, conforme consignado na sentença resistida, não houve, de fato, a perda de quaisquer das qualidades do apelante Jefferson de sua condição de dependente, dentro do que prevê o art. 8o, da Resolução Normativa no 438 da ANS, a fim de se excluir a aplicação dos requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3o desta Resolução. Assim, diante da contratação de novo plano pela apelante Cleonice, em que Jefferson se mantém na qualidade de dependente, a manutenção da sentença resistida é medida que se impõe, não tendo a operadora de saúde infringido quaisquer deveres legais ou éticos. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve transitar o pedido de minoração dos honorários de advogado, porquanto a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 1.177.899/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015